Tribunal: TJMT
Processo: 0015233-94.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015233-94.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (EMBARGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (EMBARGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA BOTOF - CPF: 703.576.251-53 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INOCORRENTES - EMBARGOS

DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide de modo que inexistente tais requisitos devem ser desprovidos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 001533-94-2013

EMBARGANTE: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADO: ALEX BATEMARQUE PEREIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelado em face de sentença que em sede de cumprimento de sentença extinguiu a ação reconhecendo que a obrigação já foi cumprida pelas executadas, extinguindo o feito com fundamento no artigo 924, III do CPC).

Nas razões recursais a Embargante sustenta existência de omissão no acórdão recorrido, tendo em vista que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargado, no entanto, não fixou honorários advocatícios em favor das Apeladas, na forma do artigo 85 § 1o do CPC. Pugna pelo provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada arbitrando os honorários advocatícios em favor das Apeladas.

Não há contrarrazões, embora o Embargado tenha sido intimado para tal finalidade.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023